Tribunal: STF
Processo: HC 178410
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986) E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 25 DA LEI 6.453/1977). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Sobressai, no caso, o registro que o agravante também foi condenado em outra ação penal pela prática dos crimes de tentativa de estelionato e organização criminosa, a indicar a vivência delitiva.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.